Tribunal: STF
Processo: RE 269159
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2009-09-17
Data de publicação: 2009-09-17

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU
   OBSCURIDADE.
Os embargos de declaração não se prestam à 
   correção de julgado se a premissa suscitada foi objeto de 
   apreciação pelo órgão julgador. Precedente.
Embargos de 
   declaração rejeitados.